Tribunal: TJSP
Processo: 2019688-84.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA TELEFÔNICA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU SUA INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE POSTULADO PELA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 523 DO CPC À HIPÓTESE. ANÁLISE DO DIREITO OU NÃO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ACIONÁRIA E A DEFINIÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" (LIQUIDEZ) A SER FEITA PELO MM. JUÍZO A QUO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA TELEFÔNICA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU SUA INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE POSTULADO PELA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 523 DO CPC À HIPÓTESE. ANÁLISE DO DIREITO OU NÃO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ACIONÁRIA E A DEFINIÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" (LIQUIDEZ) A SER FEITA PELO MM. JUÍZO A QUO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA TELEFÔNICA. DECISÃO REFORMADA - PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ENVOLVENDO CONTRATO DE PARTICIPAÇAO FINANCEIRA NO PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS – INCLUSÃO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO – RECURSO PROVIDO.